Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO EDITAL DO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o que disciplina o Código de Processo Civil (arts. 355, inciso I, 370 e 371). Na espécie, a controvérsia estabelecida sobre a legitimidade dos critérios adotados por banca examinadora para a correção de prova dissertativa de concurso público pode ser analisada a partir da prova documental trazida ao feito, a qual tem o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda de forma suficiente, afigurando-se desnecessária a produção da prova pericial requerida, pelo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos presentes autos, é possível verificar que, em relação à prova discursiva do apelante e ao recurso administrativo por ele formulado, a banca examinadora respondeu de forma objetiva, detalhada e minudenciada as insatisfações quanto ao resultado preliminar de correção da prova discursiva, esclarecendo os critérios de correção e as razões pela atribuição da nota ao candidato em conformidade com as disposições constantes do instrumento convocatório. Assim, não havendo comprovação de ilegalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.